Tribunal: TJSP
Processo: 1008580-26.2018.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Busca e apreensão de veículo - Extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa – Cabimento – Autor intimado pessoalmente a dar andamento – Inércia configurada – Exigência prevista no art. 485, § 1o, do CPC devidamente observada – Precedentes desta Câmara - Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000750966
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008580-26.2018.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante BANCO
PAN S.A., é apelado LUCIO ROBERTO RODRIGUES (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008580-26.2018.8.26.0566 - Voto no 2277
2/5
CSA
Apelação Cível no 1008580-26.2018.8.26.0566
Apelante: BANCO PAN S.A.
Apelado: Lucio Roberto Rodrigues
Comarca: São Carlos - 5a Vara Cível
Juiz de Direito: Vilson Palaro Junior
Número de origem: 1008580-26.2018.8.26.0566
VOTO No 2277
APELAÇÃO CÍVEL
Busca e apreensão de veículo -
Extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono
da causa Cabimento Autor intimado pessoalmente a dar
andamento Inércia configurada Exigência prevista no art.
485, § 1o, do CPC devidamente observada Precedentes desta
Câmara - Sentença mantida Recurso desprovido.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Pan S/A
(fls. 119/123) contra a r. sentença de fls. 116 que, nos autos de ação de busca e
apreensão de veículo ajuizada em face de Lúcio Roberto Rodrigues, julgou extinto o
processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III,
do Código de Processo Civil.
Alega o apelante, em síntese, que o apelado se encontra
inadimplente e que a extinção do processe causará prejuízo à financeira. Invoca os
princípios do aproveitamento dos atos processuais e da celeridade processual para
requerer a reforma da sentença, determinando-se o regular prosseguimento do feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008580-26.2018.8.26.0566 - Voto no 2277
3/5
CSA
O recurso é tempestivo e foi devidamente preparado (fls.
124/125 e 146/147).
Sem contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso não comporta acolhimento.
Trata-se, na origem, de ação de busca e apreensão de veículo
ajuizada por Banco Pan S/A em face de Lúcio Roberto Rodrigues.
A citação do réu deixou de ser realizada por força do seu
falecimento (fls. 91), razão pela qual o autor foi instado a promover a devida habilitação
de herdeiros (fls. 97, 104 e 108), o que não foi cumprido.
Intimado pessoalmente a dar regular andamento ao feito (fls.
113/114), o requerente quedou-se inerte, o que resultou na extinção do processo, nos
termos do art. 485, inciso III, do CPC.
Em que pesem os argumentos apresentados pelo apelante, o
disposto no art. 485, § 1o, do CPC foi devidamente cumprido, não tendo ele promovido
os atos e diligências que lhe incumbiam no prazo legal.
Nesse sentido, são os precedentes desta Câmara:
“Apelação Ação de obrigação de fazer visando a exibição de
documentos Sentença de extinção do processo, sem resolução do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008580-26.2018.8.26.0566 - Voto no 2277
4/5
CSA
mérito, com fundamento no art. 485, inc. III e IV, do CPC Apelo da
autora Hipótese de abandono da causa por inércia da parte em
diligência que lhe competia Intimação pessoal da autora para
cumprimento do quanto determinado pelo Juízo a quo Observância
do parágrafo primeiro, art. 485, do Código de Processo Civil, de
2015
Conquanto intimada pessoalmente, a autora providencia
alguma tomou quanto à regularização determinada pelo juízo a quo
Inércia configurada Sentença mantida Recurso improvido.”
(TJSP; Apelação Cível 1033206-66.2016.8.26.0506; Relator
(a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de
Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 15/07/2020; Data de Registro: 15/07/2020)
“APELAÇÃO CÍVEL
Ação de execução de título extrajudicial
iniciada em 2010 Sentença de extinção, nos termos do art. 485, III,
do Código de Processo Civil
Inconformismo do autor
Não
cabimento
Inércia do requerente configurada
Ausência de
regular manifestação acerca do prosseguimento do feito, embora
devidamente intimado Intimação pessoal da parte providenciada,
pelo correio, para dar andamento em 5 (cinco) dias, em atendimento
ao disposto § 1o da mesma norma processual AR regularmente
recebido - Abandono da causa Inteligência do artigo 485, III, do
Diploma Processual Civil Aplicabilidade ao processo executivo -
Precedentes do STJ - Sentença mantida Recurso não provido.”
(TJSP; Apelação Cível 0011132-40.2010.8.26.0152; Relator
(a): Jayme de Oliveira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito
Privado; Foro de Cotia - 3a Vara Civel; Data do Julgamento:
12/05/2020; Data de Registro: 12/05/2020)
“- Ação de busca e apreensão - Alienação fiduciária - Abandono de
causa caracterizado pela inércia do autor na promoção de atos e
diligências que lhe competiam, mesmo depois de ter sido para tanto
intimado pessoalmente Liminar revogada - Adequada extinção do
processo
Recurso não provido.” (TJSP; Apelação Cível
0012257-25.2012.8.26.0006; Relator (a): Silvia Rocha; Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VI -
Penha de França - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
29/01/2020; Data de Registro: 29/01/2020)
Dessa forma, a manutenção da sentença recorrida é a medida
que se impõe.
3. Ante o acima exposto, pelo meu voto, nego provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008580-26.2018.8.26.0566 - Voto no 2277
5/5
CSA
recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator